Tribunal: TJPA
Processo: 0815463-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815463-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE APOIO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO DILATADO E ASTREINTES REDUZIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, deu parcial provimento ao recurso apenas para dilatar o prazo para cumprimento de tutela de urgência e reduzir o valor da multa diária, mantendo a determinação de contratação emergencial de professores, professor mediador para aluna com Síndrome de Down e profissionais de apoio escolar em escola da rede pública estadual no Município de Breu Branco/PA, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se devem ser mantidas as medidas de tutela de urgência impostas ao Estado do Pará, notadamente a contratação emergencial de profissionais da educação e de apoio escolar, bem como o prazo e as astreintes fixadas, à luz do direito fundamental à educação e dos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à educação, assegurado pelos arts. 205 e 206, VII, da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir padrão mínimo de qualidade no ensino, legitimando a atuação do Poder Judiciário diante de omissão administrativa.

A intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes, quando evidenciada a inércia ou atuação insuficiente do Poder Executivo.

A ausência de professores, de profissional mediador para aluna com deficiência e de servidores de apoio compromete o regular funcionamento da escola e caracteriza perigo de dano irreparável ao processo educacional dos alunos.

A tutela de urgência mostra-se adequada e necessária para assegurar a continuidade do serviço público essencial de educação, diante da flagrante violação de direito fundamental.

O prazo originalmente fixado revelou-se exíguo, justificando sua dilatação para 60 dias, sem afastar a urgência da medida.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo legítima sua redução e limitação para garantir a efetividade da decisão sem excessos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

É legítima a intervenção do Poder Judiciário para compelir a Administração Pública a adotar medidas necessárias à efetivação do direito fundamental à educação, diante de comprovada omissão estatal.

A determinação judicial de contratação emergencial de profissionais da educação não viola o princípio da separação dos poderes quando visa assegurar padrão mínimo de qualidade do ensino.

A fixação de prazo e de astreintes em tutela de urgência deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser ajustada conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205, 206, VII, e 227.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.08.2015; TJPA, Agravo de Instrumento nº 6065993, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.08.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2018.00868846-08, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0815463-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 30351777, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando liminar deferida parcialmente nos autos (ID n. 28741870), tão somente para dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 60 (sessenta) dias, bem como para ajustar a multa diária para o montante de R$ 500 (quinhentos reais) e delimito-a ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tendo como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Alega que embora o Judiciário possa e deva controlar a legalidade e a constitucionalidade das políticas públicas, a determinação de como e quando realizar a contratação de pessoal, em número específico e em prazo exíguo, configura uma ingerência indevida no mérito administrativo.

Assevera que a decisão monocrática dilatou para 60 dias o prazo para cumprimento da obrigação, o qual permanece exíguo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 32116467)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a manutenção da tutela antecipada concedida na origem, a qual determinou a contratação

emergencial de 07 (sete) professores para a Escola Estadual Rural Antônio Alves da Silva, localizada na Comunidade Roça Comprida, Km 151, Município de Breu Branco/PA; designação de professor mediador capacitado para o acompanhamento de aluna diagnosticada com Síndrome de Down; bem como para contratação de 17 (dezessete) servidores para suprir a carência de profissionais de apoio, conforme detalhamento constante na inicial (porteiros, vigias, merendeiras, serventes, secretário escolar e assistente administrativo), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 30351777):

“(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a proferir decisão.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a manutenção da tutela antecipada concedida na origem, a qual determinou a contratação

emergencial de 07 (sete) professores para a Escola Estadual Rural Antônio Alves da Silva, localizada na Comunidade Roça Comprida, Km 151, Município de Breu Branco/PA; designação de professor mediador capacitado para o acompanhamento de aluna diagnosticada com Síndrome de Down; bem como para contratação de 17 (dezessete) servidores para suprir a carência de profissionais de apoio, conforme detalhamento constante na inicial (porteiros, vigias, merendeiras, serventes, secretário escolar e assistente administrativo), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Tão somente de forma a ratificar a decisão liminar já proferida nestes autos, tem-se que é cediço que o Poder Público é responsável pela promoção do direito em questão, os artigos 205 e, 206, VII, da CF/88, assim dispõem:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 206.

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VII - garantia de padrão de qualidade. (grifos nossos).

Destarte, a decisão ora fustigada encontra amparo na Lei Maior, no que tange à efetivação do direito à educação. Em sendo assim, a determinação judicial ora combatida não ofende aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, eis que ao Judiciário cumpre dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, como no presente caso, o Judiciário deve intervir, efetiva o direito constitucional das partes.

Dotando essa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar situação análoga (garantia de direito fundamental), consagrou, no julgamento do RE 592.581 (Plenário, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE 26.8.2015), a seguinte tese de repercussão geral:

(...) É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.

Neste sentido, destaca-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. MUNICÍPIO DE XINGUARA. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos; II - Os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Carta Magna; III – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante contratasse um profissional especializado em cuidar de alunos portadores de necessidades especiais para atuar nas escolas estaduais localizadas no Município de Xinguara; IV - Não há que se cogitar, no caso dos autos, da ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito; V - O pleito de redução da multa cominatória não merece acolhimento, visto que o quantum foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade; VI – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJPA, 6065993, 6065993, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-09-10).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU. TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos autos, observa-se que o agravante não consegue demonstrar a lesão grave e de difícil reparação provocada pelos termos da decisão objeto deste recurso. Diferente da ora agravada, que em sede de primeiro grau, juntou documentos, que como bem observados pelo magistrado, a princípio atestavam que os alunos do anexo da Escola Estadual Eduardo Angelim não iniciaram o ano letivo, embora regularmente matriculados; 2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum; 6. Portanto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

(TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20).

Deste modo, havendo comprovação da omissão do Estado no cumprimento dos direitos fundamentais, a manutenção das imposições ao Ente Estadual é medida que se impõe.

Ademais, dada a natureza do bem da vida pretendido, tenho que o cumprimento da decisão agravada demanda urgência, ante a flagrante violação do direito à educação, logo, o perigo da demora milita em favor do Agravado, eis que vez que pela ausência de docentes, os alunos estão sem cursar as matérias contidas na decisão agravada, além da ausência de funcionários atravanca o bom funcionamento escolar no suporte aos alunos.

Todavia, há de ser observada a viabilidade de cumprimento da ordem, se mostrando exíguo o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento, muito embora a urgência que reveste o caso concreto, entendo por bem, nesse momento dilatar o prazo para cumprimento da ordem para 60 (sessenta) dias.

Outrossim, no que tange as astreintes, como cediço, a multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional, entretanto, devendo ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Constata-se na presente demanda que o valor da multa diária e a falta de delimitação, de fato, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, portanto, reduzo a multa diária para R$ 500 (quinhentos reais) e delimito-a ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto ao pleito pelo afastamento da possibilidade de sequestro de verbas públicas, ou ainda a determinação de eventual devolução de valores já indevidamente sequestrados, este se mostra inócuo, quando sequer há qualquer comando nesse sentido na decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, confirmando liminar deferida parcialmente nos autos (ID n. 28741870), tão somente para dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 60 (sessenta) dias, bem como para ajustar a multa diária para o montante de R$ 500 (quinhentos reais) e delimito-a ao patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, dada a natureza do bem da vida pretendido, tenho que o cumprimento da decisão agravada demanda urgência, ante a flagrante violação do direito à educação, logo, o perigo da demora milita em favor do Agravado, eis que vez que pela ausência de docentes, os alunos estão sem cursar as matérias contidas na decisão agravada, além da ausência de funcionários atravanca o bom funcionamento escolar no suporte aos alunos.

Insta ser salientado que não há o que se falar em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível, eis que ao Judiciário cumpre dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, como no presente caso, o Judiciário deve intervir

Outrossim, o prazo em 60 (sessenta) dias, se mostra compatível ao caso concreto, eis que versa sobre educação, direito fundamental constitucionalmente garantido.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 30351777, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026